Tribunal: TJDFT
Processo: 0710648-33.2022.8.07.0009
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-21
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. REJEIÇÃO. MÉRITO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA DEFERIDA NO PROCESSO PRINCIPAL. EXTENSÃO AOS EMBARGOS DE TERCEIRO.
1. Rejeita-se preliminar de não conhecimento do recurso, fundamentada na não observância da regra da dialeticidade, quando constatado que há correlação entre a causa de pedir e o pedido de reforma da sentença.
2. Havendo intrínseca relação entre os embargos de terceiro e o cumprimento de sentença, a gratuidade da justiça deferida no último estende-se àquele. Precedente.
3. Apelação provida.